Tribunal: STF
Processo: ACO 835
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS - TUTELA ANTECIPADA - CREDENCIAMENTO DE FISCAIS PARA
ATUAÇÃO EM ESTADO DIVERSO - NECESSIDADE DE AUDIÇÃO DA PARTE
CONTRÁRIA. Descabe o implemento de tutela antecipada, sem audição da
 parte contrária, a implicar interferência externa na fiscalização
tributária em certo Estado